Tribunal: STF
Processo: ARE 1425804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. SERVIDOR QUE PLEITEIA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME ART. 39, § 3º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ADIMPLEMENTO. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Recurso Inominado interposto por MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES em desfavor de ELOY LIMA ARIMATEA ROSA visando a reforma da sentença cujo dispositivo segue abaixo transcrito, in verbis:



    (...)



    Incontroverso que o autor ocupou cargo em comissão de 17/12/2018 a 31/12/2020, inexistindo prova do pagamento das verbas rescisórias vindicadas. Os argumentos de rejeição ao pagamento de tais verbas trazidos pelo demandado não devem prosperar, vez que, como visto, ali se discutiu a nulidade contratual, situação diversa da agora examinada. O artigo 39, §3º, da Constituição Federal, estipula:



    "Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir." O artigo 7º, VIII e XVII, da Carta de 1988, assim prevê: "Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal"; A Lei Municipal 025/2001, por seu turno, prevê:



    "Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão". "Art. 57 – Caso o servidor deixe o serviço público municipal, a gratificação de Natal ser-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração ou demissão". O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe já decidiu pelo pagamento de tais verbas, por ser direito constitucional e social, sob pena de enriquecimento ilícito do ente federativo. Por todos: "Constitucional e Processo Civil – Ação de Cobrança – Cargo em comissão – Vínculo jurídico-administrativo – Exoneração – Pagamento das verbas remuneratórias asseguradas aos servidores estatutários – Inteligência do artigo 39, §3º da CF – Vedação ao enriquecimento indevido do Município – Litigância de má fé – Descabimento– Sentença Mantida – Recurso conhecido e desprovido – À unanimidade. I - Há que se reconhecer aos servidores públicos, mesmo aqueles ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, o direito à percepção de valores relativos às férias e 13º salário, tanto integral como proporcional, já que são direitos sociais, inseridos dentro do Título dos Direitos e Garantias Fundamentais da CF.Precedente deste Tribunal; II - Considerando a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais (artigo 5º, §1º da CF) e o patamar que o constituinte originário colocou às férias e décimo terceiro salário a direitos fundamentais, estes irrenunciáveis e indisponíveis, a omissão legislativa do ente público não impede o direito do servidor de recebê-los, ainda que proporcionalmente, sob pena de enriquecimento indevido do Município. Precedentes do STF no RE nº. 570.908 e desta Corte de Justiça; III - A falta de pagamento é impossível de ser demonstrada pela parte autora, dado constituir prova negativa do seu próprio direito. Ao reverso, o que é passível de ser provada é a efetivação do pagamento e, por isso, torna-se incumbência do município a comprovação do pagamento dos valores pleiteados, com base no artigo 333, II, do CPC, na medida em que referida comprovação consiste em fato extintivo do direito autoral; IV –Recurso conhecido e desprovido." (ApCível 201700830989, rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, 2ª Câmara Cível, j. em 06/02/2018)



    A conclusão do Sodalício sergipano, com o qual comungo, deriva da constatação de queaos servidores ocupantes de cargos públicos (sejam eles de natureza efetiva ou transitória, como os comissionados) é garantida a percepção dos direitos sociais previstos no artigo 7°, da Constituição Federal, por força do artigo 39, §3°, daquela Carta, dentre eles o décimo terceiro salário e as férias anuais, com o adicional de, ao menos, um terço da remuneração. Deste modo, ante a extração constitucional dos direitos pretendidos, seria irrelevante a ausência de previsão legislativa local ao seu deferimento. Todavia, o período indicado na exordial não deve ser acolhido como ali formulado. A gratificação natalina é paga com base no ano trabalhado, de forma proporcional ou integral, conforme o caso. Deste modo, deve ser reconhecido o direito àquela verba no período de 2020, no qual o autor laborou integralmente.



    Como anotado alhures, a base de cálculo para aquele pagamento é a remuneração do agente e não apenas o salário-base (artigo 47, da Lei Municipal 025/2001), observadas as retenções obrigatórias.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente